Tribunal: TJSP
Processo: 1018535-42.2018.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000882066
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1018535-42.2018.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que são
apelantes
ALEXSANDRA
APARECIDA
NUNES
MARUITI
(JUSTIÇA
GRATUITA) e CLAUDIO MARUITI (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado TMC
COMESTICO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente) e MILTON CARVALHO.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
PEDRO BACCARAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018535-42.2018.8.26.0482 -Voto no 38.303
2
APELAÇÃO No 1018535-42.2018
APELANTES: Alexsandra Aparecida Nunes Maruiti e outro
APELADA: TMC Coméstico Ltda.
COMARCA: Presidente Prudente 5a Vara Cível
Compra de 'mega hair'. Relação jurídica não comprovada.
Ação improcedente. Recurso desprovido.
VOTO n.° 38.303
Vistos.
Trata-se de apelação interposta
contra sentença que julgou improcedente a ação que visa a
rescisão do contrato de compra e venda, a restituição do preço
em dobro e indenização por dano moral. O magistrado, Doutor
Sérgio Elorza Barbosa de Moraes, entendeu que cumpria aos
Autores comprovar a existência da relação jurídica, ônus do
qual não se desincumbiram. Imputou aos Autores as verbas de
sucumbência, com honorários advocatícios fixados em 10%
do valor da causa, observada a gratuidade de justiça.
Apelam os Autores alegando
que compraram cabelo mega hair da Ré, mas que a
mercadoria é falsa. Afirmam que os documentos de fls. 36/43
comprovam a existência da relação jurídica e o preço pago de
R$22.000,00. Sustentam que a Ré não emite nota fiscal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018535-42.2018.8.26.0482 -Voto no 38.303
3
Recurso tempestivo, dispensado
de preparo por serem os Autores beneficiários da justiça
gratuita, e respondido.
É o relatório.
Os Autores, donos de um salão
de cabelereiro, alegam que, no começo de 2018, compraram
cabelo humano da TMC Comésticos Ltda., através do
vendedor Leandro, pai de um dos sócios da empresa. Em face
da falsidade da mercadoria, ajuizaram esta ação para rescindir
o contrato.
A Ré alega a inexistência do
negócio jurídico.
O
art.
373
do
CPC
ao
estabelecer as regras referentes ao ônus da prova reflete uma
aplicação do princípio dispositivo, que entrega a sorte da
causa à diligência ou interesse da parte. Assim, o ônus da
prova consiste na conduta processual exigida da parte para que
a verdade dos fatos por ela arrolados seja admitida pelo juiz.
Não há dever de provar, antes o
que existe é um simples ônus, de sorte que o litigante assume
o risco de perder a causa se não provar os fatos alegados dos
quais depende a existência do direito subjetivo que pretende

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018535-42.2018.8.26.0482 -Voto no 38.303
4
resguardar através da tutela jurisdicional.
No caso, há prova de um
depósito em nome da Ré, efetuado em janeiro de 2018.
Entretanto, segundo a inicial, o preço foi R$22.000,00 e o
valor aleatório de R$980,00 não foi explicado pelos Autores.
A inicial traz também canhotos
de cheque com valores diversos, produzidos de forma
unilateral, e uma conversa de whatsapp sem data e sem
identificar o negócio objeto das mensagens.
Esses documentos, de fato, não
comprovam a relação jurídica, nem o preço alegado de
R$22.000,00, antes sugerem que houve um pagamento de
R$980,00, efetuado em janeiro de 2018, sem prova de que
esteja relacionado à compra de cabelo humano.
Instados a se manifestar sobre
ofício do SPC/SERASA, os Autores nada disseram, mostrando
desinteresse na dilação probatória.
Em síntese, o Autor não se
desincumbiu do ônus de provar os fatos constitutivos de seu
direito, quadro que levou o magistrado, acertadamente, a
julgar improcedente ação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018535-42.2018.8.26.0482 -Voto no 38.303
5
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, elevando-se os honorários
advocatícios para 15% do valor da causa, nos termos do art.
85, §11o, do CPC, observada a gratuidade de justiça concedida
aos Autores.
Pedro Baccarat
Relator